Tribunal: TJDFT
Processo: 0726064-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726064-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDLA DE BRITO JARDIM FONTES, MEDIMP SOC DE IMP E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edla de Brito Jardim Fontes e Medimp Sociedade de Importação e Exportação de Produtos Médicos Ltda com o intuito de modificar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, na ação de execução fiscal n. 007072-54.2009.8.07.0001, que indeferiu os pedidos formulados nos IDs 66206550, 87172375 e 89465506. Transcrevo a decisão agravada na íntegra, para melhor elucidação dos fatos (ID 92039665, do processo de referência): Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de MEDIMP SOC DE IMP E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, EDLA DE BRITO JARDIM FONTES e REINALDO LIONCO. Ao ID 63385792, o Distrito Federal requereu que o imóvel penhorado nos autos (SHIS QI 03, Conjunto 01, Lote 04, Lago Sul/DF) fosse levado a hasta pública. Ao ID 66206550, a executada Elda de Brito requereu: o indeferimento do pleito acima do exequente; intimação da PGDF para promover a avaliação de casa localizada na ilha de Itaparica/BA, já vinculada ao presente processo por determinação do acórdão proferido em sede dos embargos à execução no 0009662-11.2013.8.07.0018; o oficiamento da coordenadoria de precatórios do TJDFT para trazer os valores atualizados para os autos de precatório que supostamente lhe pertence; seja atualizado o valor de R$ 100.000,00, depositados em conta judicial vinculada ao presente feito; o refazimento dos cálculos do débito pela PGDF; notificação da PGDF para dizer se tem interesse em se habilitar nos autos do processo relativo a precatório, mencionado pelo executado Reinaldo Lionço, para garantir a dívida exequenda; a desconstituição da penhora que recai sobre o imóvel sito à SHIS QI 03, Conjunto 1, Lote 04, Lago Sul/DF, por se tratar de bem de terceiro, após a apuração da suficiência de créditos aptos a garantir a dívida exigida pelo exequente. Instado a se manifestar, o Distrito Federal, ao rechaçar os pleitos da parte executada, requereu: a expedição de alvará de levantamento do valor depositado em conta vinculada ao presente feito (págs. 163/165 do ID 83852559); reiterou o pedido de hasta pública feito no ID 63385792; e a expedição de carta precatória à comarca de Itaparica-BA para avaliação e registro da penhora do imóvel relacionado na escritura de ID 66206559. Ao ID 87172375, a executada Elda de Brito requereu a suspensão da hasta pública pleiteada pelo exequente até a efetiva avaliação da já mencionada casa de Itaparica/BA, da compensação dos valores a serem levantados pela PGDF. Informou que está procedendo à penhora no rosto dos autos de processo que tramita na 1a Vara de Fazenda Pública de Recife/PE, em valor suficiente para quitar o débito exequendo e, uma vez ocorrendo a habilitação, a quantia possa substituir a penhora dos imóveis da SHIS QI 03 e de Itaparica. Ao ID 89465506, a executada Elda reforçou pedidos já formulados anteriormente. É o relato do necessário. DECIDO. De início, registra-se que não há mais qualquer margem para discussão acerca da penhora do imóvel localizado no SHIS QI 03, Conjunto 01, Lote 04, Lago Sul/DF, haja vista que essa questão já está protegida pelo manto da coisa julgada, tendo sido objeto de apreciação no bojo dos Embargos de Terceiro no 0011362-22.2013.8.07.0018, cujas decisões das instâncias recursais mantiveram a constrição em voga. Por conta disso, INDEFIRO os pedidos de desconstituição de sua penhora e de suspensão dos atos expropriatórios relativos ao bem imóvel em referência. Observa-se que na petição de ID 66206550, protocolada em 24.06.2020 a executada até manifestou interesse em aderir ao Refis-2020, porém o referido programa de parcelamento foi aberto, reaberto e, ainda assim, mesmo tendo a disponibilidade de meses para negociar suas dívidas, não foi diligente nesse sentido. Acerca do imóvel localizado na ilha de Itaparica-BA, o qual foi ofertado à penhora pela parte executada, verifica-se que o referido bem deve ser avaliado, porém após a apresentação da certidão de matrícula pela executada, necessária à análise de sua propriedade e eventuais ônus que incidem sobre ele. No que se refere à oferta de precatórios para compensações de dívidas fiscais, ressalta-se que o ente público exequente está vinculado ao estrito mandamento legal que rege esse procedimento, não podendo livremente aceitar condições fora dos limites que a lei lhe impõe (Lei Complementar Distrital no 938/2017). Lembra-se, ainda, que a compensação em tela deve ser buscada no âmbito administrativo, junto aos órgãos fiscais do Distrito Federal, sem a ingerência deste Juízo. Ademais, apesar de ser possível a penhora de precatório no âmbito da execução fiscal, a Fazenda Pública pode recusar a substituição de bem penhorado por precatório, conforme orientação contida na Súmula no 406 do STJ e no entendimento externado no Resp 1.090.898/SP, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC. Acrescenta-se, ainda, que não há que se falar em oficiamento da coordenadoria de precatórios do TJDFT para informar os valores atualizados de eventuais precatórios pertencentes aos executados. A uma, em função das razões acima expostas. A duas, porque essa diligência pode ser adotada pela própria parte interessada. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos formulados nos IDs 66206550, 87172375 e 89465506. Inobstante isso, neste momento, a cautela a ser tomada por este Juízo é para que não haja excesso de execução. Inicialmente, constava dos autos a penhora de vários imóveis, os quais se encontram descritos nos autos de avaliação de págs. 128 e 141 do ID 42031704, quais sejam: imóvel localizado na QI 03, Conj. 01, Casa 04, Lago Sul/DF, avaliado em 24.09.2013 no valor de R$ 2.129.646,00 (dois milhões, cento e vinte e nove mil, seiscentos e quarenta e seis reais); imóvel localizado na QI 17, Conj. 16, Casa 08, Lago Sul/DF, avaliado em 24.09.2013 no valor de R$ 2.069.949,00 (dois milhões, sessenta e nove mil, novecentos e quarenta e nove reais); e salas 308 a 311, localizadas no SMDB, Conj. 12, Lote H, Lago Sul/DF, avaliadas em 24.09.2013 no valor de R$ 874.836,00 (oitocentos e setenta e quatro mil e oitocentos e trinta e seis reais). Após, a penhora havida sobre o imóvel localizado na QI 17, Conj. 16, Casa 08, Lago Sul/DF, foi desconstituída por força do acórdão proferido em sede de apelação nos Embargos à Execução no 0009662-11.2013.8.07.0018, considerando-o bem de família – ID 60594373. A sala no 310 do Lote H, Conj. 12, SMDB/Sul, Lago Sul/DF, matrícula 117751 (1o CRIDF), foi arrematada em processo que tramitou em outro juízo, sendo que o produto de sua arrematação (R$ 100.000,00) foi transferido para conta judicial vinculada ao presente feito (cf. págs. 136, 143, 153, 161/165 do ID 42031704). Por conta disso, determinou-se o levantamento da penhora anteriormente registrada no referido bem. Assim, além do depósito em dinheiro no valor inicial de R$ 100.000,00 (cem mil reais), os quais estão sendo atualizados conforme regramento legal em conta judicial atrelada a este feito, ainda restam penhorados nos autos os seguintes bens: - Imóvel localizado na QI 03, Conj. 01, Casa 04, Lago Sul/DF, avaliado em 24.09.2013 no valor de R$ 2.129.646,00 (dois milhões, cento e vinte e nove mil, seiscentos e quarenta e seis reais); - Sala 308 localizada no SMDB, Conj. 12, Lote H, Lago Sul/DF, avaliadas em 24.09.2013 no valor de R$ 276.264,00 (duzentos e setenta e seis mil, duzentos e sessenta e quatro reais); - Sala 309, localizada no SMDB, Conj. 12, Lote H, Lago Sul/DF, avaliadas em 24.09.2013 no valor de R$ 199.524,00 (cento e noventa e nove mil, quinhentos e vinte e quatro reais); e - Sala 311, localizada no SMDB, Conj. 12, Lote H, Lago Sul/DF, avaliadas em 24.09.2013 no valor de R$ 199.524,00 (cento e noventa e nove mil, quinhentos e vinte e quatro reais). A penhora que antes pesava sobre o imóvel localizado na QI 17 foi transferida para o imóvel situado na ilha de Itaparica-BA, for força do acórdão proferido nos já citados Embargos à Execução Fiscal no 0009662-11.2013.8.07.0018 – ID 66206558. Ocorre que, por cautela, é necessário a apresentação da certidão de matrícula do bem acima mencionado, para a análise de sua propriedade e eventuais ônus que incidem sobre ele. O princípio da responsabilidade patrimonial, insculpido no art. 789 do CPC, reza que o devedor responde pelo cumprimento da obrigação com todos os seus bens. Lado outro, conquanto o princípio do resultado, enunciado no art. 797 do CPC, reze que a execução deva ser realizada em proveito do exequente, deve-se resguardar ao devedor o direito de, quando por vários meios o credor puder promover a execução, ser promovida pelo meio menos gravoso, por força do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC). No presente caso, à exceção do depósito em dinheiro, todas as constrições tratadas no feito dizem respeito a bens imóveis, sendo que suas alienações em hasta pública devem respeitar ordem que não implique gravame excessivo ao devedor, nem excesso de penhora, o que poderá ser analisado somente após a avaliação de todos os bens penhorados e abatimento da quantia já depositada nos autos. Ante o exposto, tendo em vista as razões acima expostas, determino: 1- Após a preclusão desta decisão, a expedição de alvará do valor depositado em conta judicial atrelada ao presente feito (págs. 164/165 do ID 42031704), com seus devidos acréscimos e atualizações legais, em favor do exequente, intimando-o para providenciar e comprovar o abatimento do crédito recebido; 2- A intimação da parte executada para apresentar a certidão de matrícula atualizada do imóvel localizado na ilha de Itaparica/BA, cuja escritura pública de compra e venda se encontra no ID 66206559, bem como o endereço detalhado do referido bem; 3- Considerando o decurso de tempo desde a última diligência neste sentido, nova avaliação dos imóveis penhorados nos autos, quais sejam: imóvel localizado na QI 03, Conj. 01, Casa 04, Lago Sul/DF; e salas 308, 309 e 311 localizadas no SMDB, Conj. 12, Lote H, Lago Sul/DF. Após, intimem-se os executados e o exequente sobre os valores das avaliações. Tudo satisfeito, tornem conclusos. A agravante, em breve síntese, requer a reforma da decisão que indeferiu o pedido de substituição da penhora do bem imóvel situado na SHIS QI 3, Conjunto 1, Casa 4, por crédito em nome da agravante nos autos do processo que tramita junto a 1a Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Recife. Relata que é credora naquele Juízo de quantia que garante o pagamento integral da dívida executada pelo Distrito Federal. Defende que o agravado não instado a se manifestar sobre o interesse de recebimento em dinheiro em substituição ao imóvel penhorado. Aponta que deve ser respeitado o meio menos gravoso para o devedor. Defende que a garantia do crédito oferecida para habilitação do crédito no rosto dos autos do processo que tramita em Recife visa respeitar o princípio da lealdade processual, uma vez que realizar a hasta pública do imóvel localizado na QI 03 representa excesso de execução, além de ferir direito de terceiros, uma vez que o imóvel foi vendido em 2008. Aduz que a Procuradoria do DF já se pronunciou (ID 83852559) acerca do crédito em nome da agravante, nos autos do processo n. 0085621-17.2000.8.17.0001, que tramita na 1a Vara de Fazenda Pública de Recife, no sentido de que cumpre ao titular do crédito nomeá-lo no bojo dos autos, para que seja possível avaliar eventual interesse na substituição da penhora em relação aos imóveis vinculados à execução fiscal (imóvel da QI 03, Lago Sul/DF e imóvel localizado na Bahia). Afirma que já efetuou a habilitação do crédito em favor da PGDF. Relata que o Juiz a quo não disponibilizou prazo para que o Distrito Federal se manifestasse acerca das petições de IDs 66206550, 87172375 e 89465506, tendo indeferido os pedidos sem respeitar o contraditório, de modo a impedir a realização de acordo entre as partes ou ainda, buscarem um meio menos gravoso através de outros meios já disponibilizados. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e o envio dos autos à Procuradoria do Distrito Federal para que possa verificar a conveniência de substituição das penhoras recaídas sobre o imóvel em substituição ao crédito que já se encontra penhorado em favor do DF, no rosto dos autos n. 0085621-17.2000.8.17.0001, no que tramita na 1a Vara da fazenda Pública de Recife. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que, no caso de não aceitação de substituição da penhora pelo DF, que seja determinada a hasta pública somente sobre as salas, uma vez que o crédito tributário precede a todos os demais, tendo prioridade, salvo as questões de verbas trabalhistas, que somados ao imóvel da Bahia e aos precatórios indicados são suficientes para quitar todo o débito tributário. Preparo regular efetuado. É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, O artigo 300, do CPC estabelece os requisitos que devem comparecer de modo concomitante para que seja deferida medida liminar em sede de urgência, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. Todavia, a pretensão deve apresentar de plano, a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável que reclama deferimento antecipado. A agravante sustenta que a decisão proferida não obedeceu ao princípio do contraditório, porque afirma que não foi disponibilizado ao DF oportunidade para se manifestar quanto às petições de ID 66206550, ID 87172375 e ID 89465506. Sem razão, no entanto. Verifica-se que após a petição da agravante (ID 66206550) na qual requer a suspensão da hasta pública em relação ao imóvel situado na QI 03, Conj. 1, Lote 4, Lago Sul, e a intimação do DF para dizer se tem interesse em se habilitar no crédito referente ao processo que tramita na 1a Vara da Fazenda Pública de Recife – PE, n. 0085621-17.2000.8.17.0001, oferecido pelo corresponsável Reinaldo Lionço, dentre outros pedidos. O Distrito Federal foi intimado e peticionou (ID 83852559) informando que a penhora do imóvel referido já foi objeto de embargos de terceiros, n. 0011362-22.2013.8.07.0018, o qual foi julgado improcedente, mantendo-se a sentença confirmada pelo E. TJDFT, transitada em julgado em 30.11.2020. Quanto ao interesse no crédito decorrente de ação que tramita na Justiça do Recife, o DF pontuou que eventual manifestação de interesse somente pode ser avaliada após o titular do crédito, no caso, o executado Reinaldo Lionço, nomeá-lo no bojo da ação referida, para então avaliar a conveniência de substituição da penhora em relação aos dois imóveis vinculados à execução, quais sejam o imóvel da QI 03 e o imóvel localizado na Bahia. Após a manifestação do DF, a agravante peticionou nos IDs 87172375 e 89465506, reiterando os mesmos pedidos. Em que pesem as alegações da agravante, observa-se que a decisão tratou de estabelecer medidas necessárias para a definição definitiva acerca dos bens imóveis penhorados. Tanto que, ao final da decisão agravada, o magistrado determinou à agravante que apresentasse a certidão de matrícula do imóvel localizado no estado da Bahia e dado o lapso temporal e determinou a realização de avaliação atualizada dos imóveis penhorados (QI 03 conj. 1, Casa 4; Salas 308, 309 e 311, do SMDB, Conj. 12 Lote H, Lago Sul), indicando que a fase atual é cotejo do valor atualizado da dívida e de avaliação dos imóveis penhorados. Assim, salvo o depósito em dinheiro, os demais bens penhorados são imóveis, de modo que, o que interessa ao credor não é um ou outro bem penhorado em si, mas o montante em dinheiro a ser auferido na alienação judicial do bem. O art. 835, do CPC, estabelece uma ordem de bens e créditos passíveis de penhora. Observa-se que a relação indicada visa facilitar a conversão do bem penhorado em dinheiro, de modo que, em se tratando de penhoras incidentes sobre bens imóveis, cabe ao Juiz indicar qual deles deverá ser levado à hasta pública, atento ao que dispõe o art. 797, do CPC, no tocante ao interesse do exequente, contudo, em harmonia com o princípio da menor onerosidade para o executado, previsto no art. 805, do CPC. Confira-se o aresto sobre o tema em debate: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BEM A PENHORA. PEQUENA LIQUIDEZ. BEM MÓVEL. ORDEM DE PREFERCÊNCIA. MENOR ONEROSIDADE. DEVEDOR. EXECUTADO. INTERESSE DO CREDOR. EXEQUENTE. 1. O objetivo do Art. 835 do CPC é facilitar a conversão do bem penhorado em dinheiro, ou seja, o foco é direcionado à liquidez do bem, em outras palavras, na facilidade de alienação. 2. Em harmonia com o Art. 835 do CPC, que busca proteger os interesses do exequente, ao estabelecer uma ordem de preferência para a penhora considerando a liquidez do bem, o caput do Art. 797 do CPC estabelece que a execução será realizada no interesse do credor. 3. Paralelamente, o caput do Art. 805 prevê o princípio da menor onerosidade para o devedor, que deverá ser observado quando o exequente puder promover a execução por outro meio menos gravoso. 3.1. Ainda segundo o Art. 805 do CPC, seu parágrafo único dispõe que ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. 4. Não tendo o devedor demonstrado que os bens por ele indicados à penhora constituem medida mais eficaz para a satisfação do crédito executado, impõe-se a manutenção da recusa do credor. 5. Nego provimento ao recurso. (Acórdão 1080682, 07096636720178070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 6/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, nesta fase recursal, não se vislumbra presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeitos suspensivo pleiteado, porque não verificado risco de dano grave ou de difícil reparação, ao considerar que a fase em que se encontra o processo é de atualização da dívida, abatimento do valor em espécie penhorado e avaliação dos bens penhorados, a partir do qual será possível aferir qual ou quais dos bens bastam para quitar o débito executado. Porquanto, não se percebe necessidade premente de se atribuir efeito suspensivo à decisão ora combatida. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2021, 17:22:13. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator